Tribunal: CARF
Processo: 10166.913535/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.913535/2012-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.270 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Assunto
PER/DCOMP - IRRF
Recorrente
RIO TINTO DESENVOLVIMENTOS MINERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta elabore um Relatório
Circunstanciado com o fim de verificar, com base nos documentos acostados aos autos, se a
Recorrente conseguiu comprovar a alegação de pagamento a maior de IRRF do código 0561, e o
pagamento a menor de IRRF do código 0473, procedendo à compensação, bem como se
comprova ter atendido aos requisitos do art. 166 do CTN, tudo com base na decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-89.436, de 03 de setembro
de 2019, da 8a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo interessado supra
qualificado em face de despacho decisório proferido pela autoridade fiscal que não
reconheceu o direito creditório e, por decorrência, não homologou a compensação
declarada.
O interessado transmitiu em 25/10/2011 a Declaração de Compensação de fls. 35/39
(DCOMP no 09523.89363.251011.1.3.04-9367), na qual declara a compensação de
pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF (cód. receita 0561) no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.913535/2012-55
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.913535/2012-55

valor original de R$ 36.718,28, relativo ao Darf pago em 13/04/2011 de R$ 396.145,36,
com débito nela declarado.
A autoridade fiscal proferiu em 05/12/2012 o Despacho Decisório (DD) de fl. 33, não
reconhecendo o direito creditório original pleiteado de R$ 36.718,28, devido ao fato do
Darf de pagamento ter sido alocado integralmente para quitar débito declarado em
DCTF, conforme abaixo se observa:

O interessado foi cientificado em 19/12/2012 (AR digital de fl. 34) e apresentou a
Manifestação de Inconformidade (MI) de fls. 2/4 em 11/01/2013, alegando unicamente
que "após revisão tributária periódica, foi constatado que parte do recolhimento de
IRRF - Rendimentos do Trabalho - Trabalho assalariado, sob código 0561, valor do
principal R$ 396.145,36 (Doc. no 02 em anexo), deveria ter sido recolhido sob o código
0473 - Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior - Renda e proventos de
qualquer natureza..."cometeu um "erro de fato na operação do sistema de folha de
pagamento gerando o valor do imposto de renda a pagar sobre o trabalho assalariado,
cód 0561 de R$ 33.835,79, referente ao período de 01/10/2010 à 31/10/2010 quando o
correto é de R$ 18.994,67..". Informou que por não ser possível a retificação do Darf,
optou por corrigir o erro via transmissão da DCOMP, e que retificou a DCTF anterior
relativa a março de 2011, para que a divergência apontada no despacho decisório fosse
eliminada.
A 8a Turma da DRJ/SPO julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado (Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de
27 de setembro de 2017), pois entendeu que a Contribuinte não juntou documentos contábeis e
fiscais que comprovassem a alegação de ter pago a maior IRRF do código 0561 e o pagamento a
menor de IRRF do código 0473, como também não comprovou que atende aos requisitos do art.
166 do CTN.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.913535/2012-55

A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 16/09/2019 (e-fl. 56) e
apresentou recurso voluntário no dia 11/10/2019 (e-fls.59 a 63), destacando o que segue:
A Recorrente é empresa que atua no ramo de pesquisa mineral, de origem anglo
australiana e com atuação nos cinco continentes.
Por essa razão, movimenta constantemente funcionários entre empresas que pertencem
ao mesmo grupo econômico da Recorrente.
Esse foi o caso da empregada na condição de expatriada Anne Fernandes Nicacio,
portadora do CPF n.°076.816.957-70, que estava trabalhando na França para a Rio
Tinto, no endereço 17 Place de Reflets — La Defense 2, 92400 Courbevoie, Paris,
mantendo seu vinculo laborai com a Recorrente na qualidade de expatriada, conforme
se verifica na cópia da ficha DIRF em anexo — Doc. 01).
A folha de Pagamento da empresa Recorrente é elaborada pela empresa Inter System
Serviços Ltda. (CNPJ 03.283.417/0001-05) que erroneamente incluiu a empregada na
condição de expatriada, Anne Fernandes Nicacio, na folha de pagamento de
empregados no Brasil, com recolhimento de IRRF sob o código 0561.
Em razão desse erro, ocorreu impacto na tributação da expatriada Anne Fernandes
Nicacio, conforme podemos observar nos registros da folha da empregada elaborado em
23 de março de 2011 (Doc.02) e a retificação ocorrida em 15 de setembro de 2019
(Doc.03)
A Recorrente, quando verificou o erro ocorrido, tomou as medidas para regularizar a
situação. Dessa forma, transmitiu o PER/DCOMP requerendo a restituição do imposto
indevidamente pago sob o código 0561, referente tão somente ao valor que cabia a essa
empregada (Anne Fernandes Nicacio), e subsequente compensação desse credito com o
imposto que a ser pago sob o código 0473.
A Recorrente demonstra pelos documentos que ora junta que não houve qualquer outra
alteração na folha de pagamentos referente ao mês de março de 2011, que não fosse a da
empregada expatriada. Podemos observar dos cálculos contábeis realizados em 23 de
março de 2011 (Doc.04) e de sua retificação ocorrida em 15 de setembro de 2011
(Doc.05) que o valor total de recolhimento da folha passou de R$ 394.932,42 para R$
392.691,92, o que gerou uma redução de R$ 2,240,50. Exatamente o valor da redução
do imposto a ser pago pela expatriada, conforme podemos verificar pelo descritivo dos
documentos 02 e 03, onde o imposto devido pela expatriada passou de R$ 36.718,28
para R$ 34,477,78, gerando uma redução de R$ t.
Em razão da diferença de IRRF, a empregada expatriada recebeu os R$ 2.240,50
referentes ao IRRF, conforme podemos observar na retificação da folha de pagamento
(Docs. 02 e 03), onde o total liquido dos rendimentos foi acrescido exatamente da
quantia de R$ 2.240,50.
Conforme podemos observar do resumo da folha (Doc. 04), o valor total do IRRF
correspondia ao valor de R$ 394.932,42, além de R$ 677,38 referente ao IRRF de férias
do mês e R$ 535,56 referente ao IRRF de férias do mês anterior, totalizando R$
396.145,36, valor esse que foi devidamente recolhido, conforme DARF juntado na
manifestação de inconformidade (Doc. 06). Com a retificação da folha (Doc.05), que
transferiu o IRRF da expatriada para o código correto, ocorreu uma redução no valor
recolhido, passando o valor de IRRF total a ser R$ 392.691,92, o qual somado as férias
do mês (R$ 677,38) e do mês anterior (R$ 535,56), totalizou o montante de R$
393.904,86, sendo R$ 359.427,08 recolhido sob o código 0561 e R$ 34.477,78 a ser
recolhido sob o código 0473.
(...)
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.913535/2012-55

À vista de todo o exposto, demonstrado que a empresa Recorrente tem efetivamente
direito líquido e certo para requerer a restituição da quantia de R$ 36.718,28 (trinta e
seis mil, setecentos e dezoito reais e vinte e oito centavos) recolhida a maior sob o
código 0561 e o direito de compensar tal crédito com imposto a pagar sob o código
0473, vem a presença de V.Sas. requerer a reconsideração do despacho de
indeferimento do PER/DCOMP e do acordão que confirmou o indeferimento ou
alternativamente, caso assim não entendam, pelo menos ocorra o retorno do processo
para análise da documentação ora juntada, cabendo a autoridade fiscal solicitar novos
documentos se assim entender necessário, com o consequente e necessário acolhimento
do presente recurso, como medida de inteira
A Recorrente junta documentos de mérito ao recurso voluntário.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Verifica-se, a partir da leitura do Relatório, que a DRJ deixou de reconhecer o
direito creditório devido a dois motivos: (i) ausência de documentos contábeis e fiscais que
demonstrassem o erro apontado pela Recorrente no recolhimento do IRRF, (ii) não comprovou
que atende aos requisitos do art. 166 do CTN.
No recurso voluntário, a Recorrente, contrapondo-se ao r. acórdão, juntou aos
autos a Ficha de rendimentos da empregada Expatriada Anne Fernandes Nicacio; a Folha
original de cálculo IRRF (Código 0561) Anne Fernandes Nicacio; a Folha retificada de cálculo
IRRF (Código 0473) Anne Fernandes Nicacio; a Totalização de tributos da Folha de pagamento
original e ainda a Totalização retificada de tributos da Folha de pagamento. Além daqueles
documentos já colacionados à manifestação de inconformidade.
Defende a Recorrente que esses documentos já são suficientes para demonstrar o
equívoco cometido e consequentemente demonstrar a existência do crédito pleiteado.
Quanto à juntada de documentos na fase recursal, entendo não haver óbice. A
apresentação da prova documental em momento processual posterior é possível desde que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-
se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos auto (caso do presente processo). O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.913535/2012-55

Assim, em que pese ter a Recorrente juntado os documentos apenas em grau de
recurso, em obediência à verdade material que deve pautar os processos administrativos e da
formalidade moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, o contribuinte
possui, no meu entendimento, a possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua
defesa mesmo após a manifestação de inconformidade.
Como os documentos foram juntados ao processo apenas na fase recursal e com
base nos fatos acima narrados, entendo que o processo deve retornar a unidade de origem para
que essa possa analisar se a documentação acostada atende ao que foi requerido apontado pela
DRJ.
Isto posto, voto para converter o julgamento em diligência, a fim de que os autos
retornem à DRF de origem do contribuinte e essa elabore um Relatório Circunstanciado com o
fim de verificar, com base nos documentos acostados aos autos, se a Recorrente conseguiu
comprovar a alegação de pagamento a maior de IRRF do código 0561, e o pagamento a menor
de IRRF do código 0473, procedendo à compensação, bem como se comprova ter atendido aos
requisitos do art. 166 do CTN, tudo com base na decisão da DRJ.
A DRF responsável, se assim entender necessário, pode intimar a contribuinte a
apresentar esclarecimentos e ou outros documentos que entender necessários.
Após a elaboração do Relatório, em obediência ao contraditório e a ampla defesa,
deve a Recorrente ser intimada para, querendo, manifestar-se sobre o Relatório.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital